Tribunal: TJDFT
Processo: 0026480-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. SANAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora da condenação da Fazenda Pública à repetição do indébito tributário, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.495.146/MG: "3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.".
III. Recurso provido.